Tribunal: TJES
Processo: 5006756-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006756-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: EDILCIMARA TEODORO MARCELLO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS TRANSAÇÕES. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DAS COMPRAS IMPUGNADAS. MERA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO E UTILIZAÇÃO DE SENHA QUE NÃO COMPROVA A AUTORIA DAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PicPay Serviços S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edilcimara Teodoro Marcello para determinar o cancelamento definitivo das cobranças contestadas na petição inicial, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Narra a autora que é usuária dos serviços da requerida e passou a receber cobranças relativas a compras lançadas em cartão de crédito que afirma não reconhecer. Sustenta que promoveu a contestação administrativa das operações, sem êxito.
Em contestação, a requerida defendeu a regularidade da contratação do cartão, afirmando que o produto foi solicitado mediante envio de documentação e selfie, bem como que as transações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal da autora.

Inconformada com a procedência parcial da demanda, a requerida interpôs recurso buscando a reforma integral da sentença.

DA ADMISSIBILIDADE

Tendo por preenchidos os requisitos formais e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

DO MÉRITO

A controvérsia recrusal consiste em verificar se a recorrente comprovou a legitimidade das compras contestadas pela consumidora, de modo a afastar a determinação de cancelamento das cobranças.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos, a autora alegou não reconhecer determinadas cobranças lançadas em seu cartão vinculado à plataforma da recorrente, afirmando ter contestado administrativamente as operações sem obtenção de solução satisfatória. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pela própria recorrente em suas razões recursais.

A sentença consignou que a autora comunicou e contestou as compras realizadas, mas a requerida manteve as cobranças mesmo após o desacordo comercial. Destacou, ainda, que a empresa não apresentou a relação das compras realizadas no cartão da autora, embora tal prova estivesse ao seu alcance.

Com efeito, a mera alegação de que houve contratação regular do cartão mediante selfie, envio de documentos e utilização de senha pessoal não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva legitimidade de cada uma das operações impugnadas.

Nas relações de consumo envolvendo cobrança de transações contestadas em cartão de crédito, incumbe à instituição financeira demonstrar de forma concreta e individualizada a legitimidade das operações impugnadas, não sendo suficiente a mera comprovação da contratação do cartão ou alegação genérica de utilização de senha pessoal.

Em hipóteses dessa natureza, compete à instituição financeira comprovar, de forma robusta, a regularidade das transações contestadas, mediante apresentação dos elementos técnicos aptos a demonstrar a autoria das operações, especialmente quando o consumidor nega sua realização.

Assim, em demanda envolvendo compras contestadas em cartão de crédito, a mera demonstração da contratação regular do cartão e da existência de senha pessoal não basta para comprovar a legitimidade das operações impugnadas, incumbindo à instituição financeira apresentar elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a autoria das transações cuja cobrança pretende manter.

A recorrente limitou-se a sustentar genericamente a regularidade das cobranças, sem trazer aos autos elementos concretos que permitam identificar as compras realizadas, seus respectivos estabelecimentos, datas, horários e mecanismos de autenticação empregados em cada operação.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas.

No mais, conforme consignado na sentença, não houve demonstração de circunstância excepcional apta a evidenciar efetiva lesão a direitos da personalidade, revelando-se o caso restrito à discussão acerca da exigibilidade das cobranças impugnadas.

Desse modo, inexistem elementos que justifiquem a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, uma vez que a parte recorrente não se encontra assistida por advogado.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)